Tribunal: TJES
Processo: 5007746-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007746-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ILSO BEZERRA DA SILVA FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ILSO BEZERRA DA SILVA FILHO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2º Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0001036-12.2015.8.08.0048, reconheceu a prática de falta grave e decretou a regressão de regime.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave em razão do retorno espontâneo do reeducando e o não cometimento de delitos no período de fuga.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3320549). Decisão mantendo a decisão agravada.

É o relatório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ILSO BEZERRA DA SILVA FILHO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2º Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0001036-12.2015.8.08.0048, reconheceu a prática de falta grave e decretou a regressão de regime.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave em razão do retorno espontâneo do reeducando e o não cometimento de delitos no período de fuga.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3320549). Decisão mantendo a decisão agravada.

Pois bem.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave em razão de ter fugido, não havendo qualquer discussão quanto a ocorrência do fato.

Sabe-se que a falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional, podendo ainda o juiz decretar a perda dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

No caso, há justa causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar em questão, prevista no art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, tendo que vista que o reeducando se evadiu da penitenciária durante o trabalho interno (limpeza da unidade), abandonando o cumprimento de pena, o que é incontroverso.

Vale registrar que o retorno espontâneo ao estabelecimento prisional, não tem o condão de excluir a falta grave já que o “animus” de fugir restou demonstrado pelo fato de ter ficado foragido por aproximadamente 07 meses.

Assim, não há como prosperar o pleito de afastamento da regressão de regime.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

N
EGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
–
REGRESSÃO DE REGIME -
FUGA –
RETORNO ESPONTÂNEO - IRRELEVÂNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E

I
M
PROVIDO
.

1 – A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional, podendo ainda o juiz decretar a perda dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal. No caso, há justa causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar em questão, prevista no art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, tendo que vista que o reeducando, evadiu-se da unidade prisional, abandonando o cumprimento de pena, o que é incontroverso.

2- O retorno espontâneo ao estabelecimento prisional, não tem o condão de excluir a falta grave já que o “animus” de fugir restou demonstrado pelo fato de ter ficado foragido por aproximadamente 07 meses.

3 – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.